Tribunal: TJBA
Processo: 8001650-44.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001650-44.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CICON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: ARQUILINO CARDOSO EVANGELISTA FILHO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. IMÓVEL QUITADO PELO ADQUIRENTE. IN
EFICÁCIA PERANTE TERCEIRO DE BOA-FÉ.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por construtora em face de sentença que declarou a ineficácia de hipoteca firmada com instituição financeira, diante da comprovação de quitação do imóvel pelo adquirente de boa-fé. A sentença também impôs à apelante o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a hipoteca firmada pela construtora tem eficácia contra o adquirente que quitou o imóvel;

(ii) saber se há responsabilidade solidária entre a construtora e o agente financeiro;

(iii) saber se é cabível a condenação da construtora ao pagamento da verba sucumbencial;

(iv) saber se o percentual fixado a título de honorários advocatícios é excessivo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 308, estabelece que a hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não tem eficácia em relação ao adquirente do imóvel, ainda que posterior à promessa de compra e venda, se comprovada a quitação.

4. No caso, o adquirente apresentou termo de quitação integral do preço do imóvel, configurando sua boa-fé e direito à propriedade plena, livre de ônus.

5. A responsabilidade solidária decorre da participação direta da construtora e do agente financeiro na constituição do gravame que obstaculizou o registro do imóvel, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

6. Justifica-se a condenação solidária ao pagamento das custas e honorários, pois ambos os réus integram a cadeia de fornecimento e contribuíram para o prejuízo do consumidor.

7. A majoração dos honorários para 15% mostra-se adequada, diante da resistência infundada da parte vencida em sede recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

05/08